Tribunal: TJSP
Processo: 1030262-10.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "Contrato de prestação de serviços de registro de domínio". Autor que reclama a indisponibilidade do domínio utilizado, com a recusa da ré à renovação do registro. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: demandante que não comprovou o pagamento para a renovação do registro na forma prevista

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "Contrato de prestação de serviços de registro de domínio". Autor que reclama a indisponibilidade do domínio utilizado, com a recusa da ré à renovação do registro. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: demandante que não comprovou o pagamento para a renovação do registro na forma prevista no contrato que vincula as partes. Cláusula contratual que faculta à Empresa contratada a possibilidade de recusar a renovação do registro. Abusividade não configurada. Aplicação do princípio "pacta sunt servanda". Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*